Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-06.2019.8.11.0034
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-06.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA SOUZA - CPF: 020.403.991-60 (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), RAFAEL FERREIRA SOUZA - CPF: 020.403.991-60 (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIADE – ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSOS DE APELAÇÃO

E

ADESIVO – CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, internações, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Demonstrada a flagrante situação de risco e vulnerabilidade que se encontra pessoa com deficiência mental, cujos
cuidados específicos não podem ser providos por familiares, e, ainda, a omissão dos órgãos municipais, cabe aos entes públicos seu acolhimento em instituição com serviços necessários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, proposto pelo
Município de Dom Aquino
e, Recurso Adesivo, proposto por
Rafael Ferreira de Souza,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, na Medida Protetiva, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de substituto processual de J. S. F. S., à época, com 55 anos, que determinou ao ente municipal disponibilizar o acolhimento de substituído, no “Lar do Idoso Tomé da Silva Guedes”, para cessação de sua situação de risco e vulnerabilidade
(id. 129586749).

Irresignado,
o
município de Dom Aquino, inicialmente, busca atribuir efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que a obrigação imposta é de média e alta complexidade, situação que se insere na esfera de competência da União e do Estado de Mato Grosso, e, ainda, por causar desequilíbrio financeiro nos cofres municipais.

Sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a uma, porque a obrigação imposta na sentença não integra o
Componente Básico da Assistência à Saúde, próprio das atribuições afetas aos entes municipais
; a duas, porque se trata de obrigação de média e alta complexidade, cujo encargo é do Estado de Mato Grosso, segundo as regras de repartição de competência na área da saúde.

No mérito, assevera que o Estado de Mato Grosso detém competência para acolher o substituído do recorrido, com 57 anos de idade, ante o que orienta o Tema 973, do STF, o que lhe impõe, inclusive, o direcionamento de cumprimento da obrigação imposta ao ente competente.

Insiste que, ao ente estatal, incumbe assegurar tratamento de pacientes portadores de transtornos mentais, como é o caso, por meio de programa próprio,
em atendimento ao desenvolvimento da política mental, prevista no art. 3
o
da Lei 10.216/2001.

Alega que os familiares do substituído, de igual forma, têm o dever de cuidados com ele, já que um dos irmãos, Rafael Ferreira Silva, detém a condição de curador, bem como recebe o benefício de prestação continuada à Pessoa com Deficiência que lhe é destinado.

Pontua a impossibilidade de acolhimento de pessoa com transtorno mental (esquizofrenia) e idade inferior a 60 (sessenta) anos no Lar dos Idosos, em consonância com o que regulamenta o Estatuto do Idoso.

Consigna, ainda, ofensa às leis orçamentárias.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com os consectários da sucumbência (id. 129586759).

Na forma adesiva, recorre Rafael Ferreira Silva, ao argumento de que o laudo pericial na ação penal aferiu sua sanidade mental e concluiu pela sua incapacidade de assumir a curatela de seu irmão, ora substituído, porque, também, é portador de deficiência, inclusive por esse motivo não pode ser responsabilizado pelos atos praticados durante a curatela.

Argumenta que não pode ser atribuído efeito suspensivo à Apelação porque não houve nomeação de novo curador ao substituído.

Pretende que seja mantida a sentença, quanto à obrigação imposta de abrigo ao seu irmão e incapaz José Silvio Ferreira Souza no Lar de Idosos, sendo despicienda qualquer remissão à responsabilidade da família,

ante a hipossuficiente econômica, com grande parte afetada por incapacidade decorrente de deficiência mental, conforme demonstra o Estudo Psicossocial. Além disso, consigna à inexistência de unidade de saúde especializada e repele eventuais reflexos e efeitos orçamentários decorrentes da assistência.

Pontua a necessidade de exclusão do dispositivo da sentença, quanto ao envio de cópia dos autos à Delegacia de Polícia, para apuração de desvio de proventos pelo curador, com a sua consequente exclusão da relação processual (id 129586784).

O Recorrido contrarrazoou, rechaçando os argumentos aventados nos recursos (ids. 129586772 e 12958670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 139971187).

É o relatório.

V O T O ( P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Apelante, em seu recurso, pugna pela concessão do efeito suspensivo à apelação.

O Código de Processo Civil estabeleceu que a Apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do §1
o
do mesmo artigo.

Todavia, caso a parte pretenda atribuir efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição, ficando o Relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a Apelação.

Recebido o requerimento, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3
o
, incisos I e II, e § 4
o
).

Logo, resta inviável, nesta via, o exame do pedido, razão pela qual não conheço do recurso neste ponto, pela inadequação da via eleita.

V O T O ( P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Dom Aquino para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Dom Aquino.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Dom Aquino
e, Recurso Adesivo, interposto por
Rafael Ferreira de Souza,
em face de sentença que determinou ao ente municipal disponibilizar o acolhimento do substituído, J. S. F. S., no “Lar do Idoso Tomé da Silva Guedes”, para cessação da situação de risco e vulnerabilidade
(id 129586749).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença, sob o argumento de que não detém responsabilidade acerca da obrigação imposta, porquanto não integra o Componente Básico da Assistência à Saúde, atribuição afeta aos entes municipais,
segundo as regras de repartição de competência na área da saúde – Tema 793 do STF.

Por sua vez, na forma adesiva, Rafael Ferreira de Souza recorre para manter a sentença, com decote apenas de parte do dispositivo, relacionado à determinação de envio de cópia dos autos à Delegacia de Polícia para apuração de eventual ilícito penal.

Os recursos interpostos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoados. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da sentença atacada. E, os instrumentos processuais eleitos – apelação e adesivo – são adequados. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se compete ao Recorrente, Município de Dom Aquino, proceder ao acolhimento do paciente
José Silvio Ferreira Souza,
a época dos fatos, com 55 anos, no “
Lar do Idoso Tomé da Silva Guedes”
, situado na citada municipalidade, por se encontrar em
situação de risco e vulnerabilidade.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato, subsidiada pelo Procedimento Administrativo Investigatório n 000452-056/2019, instaurado a partir do estudo social do CRAS do município de Dom Aquino, para apurar a situação de risco e vulnerabilidade em que se encontra José Silvio Ferreira de Souza, 55 anos, diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide (F 20.0)
(id. 129585849, págs.

A 10).

A prova, notadamente o estudo social

elaborado pelo CRAS, que integra a mencionada investigação extrajudicial, revela, sem dúvidas, que o substituído, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, vivia de forma precária e sem algum familiar que efetue cuidados com relação à medicação de que faz uso para sua enfermidade, situação que clamava acolhimento em abrigo, para cessação de risco e estado de vulnerabilidade.

Consta que o benefício de prestação continuada que era concedido pelo Governo Federal ao substituído, cujo recebimento se dava por meio de seu irmão idoso e curador, não estava sendo destinado à manutenção de sua saúde.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Eventual direcionamento da obrigação, contudo, somente é cabível quando os entes federados integram, conjuntamente, o polo passivo da relação jurídica, o que não ocorre no caso dos autos.

Em decorrência da responsabilização solidária, o ente público demandado tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, reforça a decisão o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO - RITUXIMABE - INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS). TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde

é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-11-2021)

A propósito, a jurisprudência admite o acolhimento de cidadão na casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador doença, para recuperação da saúde e reinserção no seio familiar,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
Internação, em casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de degeneração do sistema nervoso devido ao álcool
– Lavratura de auto de infração devido à internação do impetrante – Ausência de vedação legal expressa no que tange à internação impugnada pelo agente fiscal –
É necessária a análise individual do caso, em virtude das peculiaridades da hipótese vertente, com prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante os termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal – Concessão da segurança – Sentença confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos
. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007277-94.2022.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL – VAGA EM INSTITUIÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO
– Pretensão inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de substituta processual, voltada à condenação do Município de Osasco a providenciar abrigo a pessoa com deficiência, que exige cuidados específicos que não podem ser providos por familiares - Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos demonstrativos da situação de flagrante risco e vulnerabilidade social a que submetido o beneficiário, atestada pelos próprios órgãos municipais – Omissão ilícita do Poder Público Municipal – Obrigação do requerido de fornecer e custear abrigo em instituição adequada aos cuidados específicos de que necessita o beneficiário (Residência Terapêutica) – adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não há proveito econômico direto e o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00) – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP; Apelação Cível 1025322-56.2020.8.26.0405; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022) (grifo nosso)

Ante a responsabilidade solidária, cabe ao Município de Dom Aquino, ora Recorrente, o dever de cumprir a obrigação imposta na sentença, cujo objetivo é assegurar o direito à saúde, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida.

Melhor sorte não teve à arguição, no recurso adesivo, quanto ao decote da parte do dispositivo da sentença recorrida que determina o envio de cópia dos autos à autoridade competente para apuração de suposto ilícito penal, relacionado a desvio de proventos realizados pelo curador.

Com efeito, há indícios de que o Recorrente Rafael, na condição de curador do substituído, não revertia, efetivamente, o valor do benefício de prestação continuada, concedido ao substituído, pelo Governo Federal, em favor do curatelado, ou seja, para manutenção das despesas pessoais e saúde.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo município de Dom Aquino, bem como o respectivo Recurso Adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022